Tribunal: CARF
Processo: 10932.720117/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720117/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.512 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
MOZARI FERRAMENTARIA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
TAXA DE JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 04.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720117/2013-79
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720117/2013-79

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-28.387, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de Auto de Infração decorrente de inconsistências
apontadas no cruzamento de valores declarados em DIRF, DCTF e os valores pagos
através de DARF, pelo fiscalizado.
A autuação refere-se ao tributo IRRF, código 0561,Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre trabalho assalariado, anos calendários 2011 e 2012.
A multa de ofício aplicada foi 150%.
Em sua defesa, a impugnante alega:
-
abusiva, ilegal, a multa de ofício de 150%;
-
"bis in idem" a cobrança de multa e juros de mora;
-
impossibilidade de aplicação da taxa SELIC.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011, 2012
TAXA DE JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A qualificação da multa não pode
ser adotada sem a persecução do intuito de fraude, muito menos quando houve
a declaração dos valores devidos, embora sem o recolhimento, cobrado no auto
de infração.
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO: Os argumentos
submetidos à primeira instância determinam os limites do litígio, assim, matéria não
impugnada torna-se definitiva na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720117/2013-79

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/02/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 06/03/2014 (fls. 112 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- pede para inclusão do débito no parcelamento da lei no 11.941/2009;
- da iliquidez do lançamento – ao qual requer a nulidade do mesmo, por não ter os
requisitos do art. 142 do CTN;
- questiona a multa de 75% (remanescente após cancelarem a multa de 150% na
DRJ), que entende de um abuso do poder fiscal, sendo despropositada, e aduz que teria efeito de
confisco;
- questiona a cobrança de juros de mora, concomitante com a multa, a qual, no seu
entender, configuraria um bis in idem, já que ambas penalidades teriam natureza ressarcitória;
- questiona da impossibilidade de aplicação da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, bem como a sua ilegalidade.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço. Cabe ressaltar
que o valor exonerado na decisão de primeiro grau administrativo está bem aquém do limite de
alçada para eventual recurso de ofício, descabendo aqui ser tratado.

Do recurso voluntário:
Como já relatado, o presente processo trata de auto de infração decorrente de
divergências constatadas no cruzamento dos valores declarados em DIRF e DCTF (pelo próprio
contribuinte/recorrente), com os valores pagos através de DARF.
Antes de concluir o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a esclarecer
tais discrepâncias, a qual reintimada, em nenhum momento se manifestou. Assim, desencadeou o
auto de infração, no montante de R$ 677.905,97 (principal+juros+multa de 150%).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720117/2013-79

Na sua impugnação (e nem na peça recursal), contesta o mérito principal da
autuação fiscal (da falta de pagamento do IRRF), contestando questões decorrentes da autuação.
Em apreciação na primeira instância administrativa – DRJ, houve a exoneração da multa
qualificada (150%), restabelecendo a multa de ofício de 75%.
Agora, em sede recursal, apresenta as seguintes linhas de defesa:
- da iliquidez do lançamento – ao qual requer a nulidade do mesmo, por não ter os
requisitos do art. 142 do CTN;
- questiona a multa de 75% (remanescente após cancelarem a multa de 150% na
DRJ), que entende de um abuso do poder fiscal, sendo despropositada, e aduz que teria efeito de
confisco;
- questiona a cobrança de juros de mora, concomitante com a multa, a qual, no seu
entender, configuraria um bis in idem, já que ambas penalidades teriam natureza “ressarcitória”;
- questiona da impossibilidade de aplicação da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, bem como a sua ilegalidade.
Na sua peça recursal pleiteia a para inclusão dos débitos lançados no
parcelamento da lei no 11.941/2009, contudo, matéria que foge totalmente à competência deste
CARF, não sendo apreciado.
Passo a análise dos pontos suscitados no seu recurso voluntário.

- da nulidade arguida:
De maneira um tanto genérica, a recorrente alega no título da iliquidez do
lançamento , que o auto de infração estaria nulo, por não ter os requisitos do art. 142 do CTN.
Contudo, não especifica o que falta de elementos, e nem aspecto para caracterizar
um eventual cerceamento de defesa. Em apreciação aos autos, não vislumbrei nenhum motivo
para confirmar o pleito do contribuinte, e, ao contrário, vislumbrei que o mesmo, quando
oportunizado se defender sob intimação, antes da autuação, preferiu silenciar.
Assim, REJEITO qualquer alegação de nulidade aos autos, como alega o
contribuinte.

- da taxa Selic:
A recorrente alega da impossibilidade de aplicação da taxa Selic como taxa de
juros moratórios, bem como a sua ilegalidade.
Contudo, tal matéria já está consolidada no âmbito do CARF (bem como da
administração pública federal), por conta da súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720117/2013-79

- da multa de 75% aplicada, bem como sua concomitância com os juros de mora:
Na sua peça recursal questiona a multa de 75% (remanescente após cancelarem a
multa de 150% na DRJ), que entende de um abuso do poder fiscal, sendo despropositada, e aduz
que teria efeito de confisco. Igualmente, questiona a cobrança de juros de mora, concomitante
com a multa, a qual, no seu entender, configuraria um bis in idem, já que ambas penalidades
teriam natureza “ressarcitória”(sic).
Entendo que este tipo de abordagem envolve questionamento de aspectos que
estão literais na lei, e teriam em si, caráter de discutir a sua ilegalidade. Cabe ressaltar que a
multa de ofício aplicada não tem nenhuma relação com a atualização monetária do valor do
débito autuado, através da taxa de juros Selic.
Assim, entendo que tais alegações não são da competência desta corte
administrativa, não devendo se manifestar, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Conclusão:
Considerando o teor do acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital